Tribunal: TJDFT
Processo: 0033227-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABALROAMENTO DE VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CURADORIA ESPECIAL). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. CONDENAÇAO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 945 do Código Civil, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
2. Comprovada a culpa concorrente do autor para a ocorrência do abalroamento do veículo de sua propriedade, causada pela sua recalcitrância injustificada em liberar a passagem de entrada e saída de veículos, tal circunstancia deve ser levada em consideração para fins de fixação do valor da indenização por danos materiais.
3. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os honorários de sucumbência, não faz qualquer ressalva à hipótese em que a Defensoria Pública atua nos autos no exercício da Curadoria Especial., razão pela qual não é permitido ao Poder Judiciário impor restrição, quando a norma processual não o faz.
4. A Defensoria Pública, mesmo quando atua nos autos no exercício da Curadoria Especial faz jus à percepção de honorários de sucumbência.
5. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecido e provido.